Tribunal: TJES
Processo: 0000370-56.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-56.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação. Consta que o acusado adquiriu veículo Fiat Uno Vivace, produto de crime, por valor manifestamente abaixo do mercado (R$ 10.000,00), mediante negociação em rede social com desconhecido e sem documentação regular. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para receptação culposa ou a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo do agente, afastando as teses de absolvição ou desclassificação;

(ii) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada nos antecedentes criminais do réu.

III. Razões de decidir

3. Autoria e Materialidade: A materialidade está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e consulta ao sistema RENAVAM com restrição de furto/roubo. A autoria é inequívoca, uma vez que a apreensão de bem ilícito em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a este apresentar justificativa idônea.

4. Configuração do Dolo: As circunstâncias da aquisição (preço vil, ausência de recibo, transação via Facebook com terceiro desconhecido e sinais de adulteração grosseira nos vidros) evidenciam que o réu tinha plena ciência da origem espúria do bem ou, no mínimo, anuiu com o risco (dolo eventual), o que inviabiliza a desclassificação para a forma culposa.

5. Depoimento Policial: O testemunho do Policial Militar é harmônico e goza de presunção de veracidade, especialmente quando descreve a fácil constatação das irregularidades no veículo ("clonagem").

6. Dosimetria da Pena: A exasperação da pena-base justifica-se pela análise negativa dos maus antecedentes. O histórico criminal do apelante indica condenações definitivas anteriores por tráfico e receptação, o que autoriza a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, em observância ao art. 59 do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: Na receptação, a apreensão do objeto de origem ilícita em poder do réu gera a inversão do ônus da prova, sendo que a aquisição de veículo por preço irrisório e sem documentação idônea caracteriza o dolo do tipo penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000370-56.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]Noticiam os autos do Inquérito Policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, entre janeiro e fevereiro de 2020, nesta cidade e comarca, o denunciado Silvano De Jesus Conceição, agindo de forma livre e consciente, adquiriu, em proveito p que sabia ser produto de crime. Consta do inquérito policial que, no período acima mencionado, o denunciado Silvano De Jesus Conceição adquiriu, de terceira pessoa não identificada, um veículo automotor, Fiat Vivace 1.0, cor Prata, oriundo de furto, consciente de sua origem espúria, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), através da rede social facebook. De acordo com o procedimento, o veículo foi comprado por valor muito abaixo do preço de mercado. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa.

A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 43716445, pelo Auto de Apreensão e pela consulta ao sistema RENAVAM, que atestou a restrição de furto/roubo do veículo Fiat Uno Vivace, placas PWZ7128.

No que tange à autoria, a negativa de dolo sustentada pela defesa não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos. É cediço que, no crime de receptação, a apreensão do objeto de origem ilícita em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, transferindo ao réu o dever de apresentar justificativa idônea e convincente sobre a legitimidade da posse.

Nesse cenário, o depoimento judicial do Policial Militar Carlos Aguilar Pereira de Oliveira é elucidativo ao narrar que, durante patrulhamento, identificou o automóvel estacionado em frente ao estabelecimento comercial do apelante, apresentando sinais visíveis e grosseiros de adulteração.

Segundo o agente público, a numeração dos vidros estava suprimida com sobreposição de novos dígitos, tratando-se de veículo "clonado" cujas irregularidades eram de fácil constatação pelo homem médio. Tais declarações, harmônicas e dotadas de presunção de veracidade, são corroboradas pela própria confissão parcial do réu em juízo.

Ao ser interrogado, Silvano admitiu ter adquirido o veículo por meio de negociação em rede social, com indivíduo desconhecido, pelo valor de 10.000,00 reais, reconhecendo expressamente que o bem não possuía recibo e apresentava documentação irregular.

Ora, a aquisição de veículo automotor por preço manifestamente inferior ao de mercado, desacompanhado de documentação mínima e transacionado com desconhecido via internet, evidencia, no mínimo, que o agente anuiu com o risco da procedência espúria, configurando o dolo necessário para a manutenção do édito condenatório.

A tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo mostra-se, portanto, dissociada da realidade fática apresentada, uma vez que o dolo se infere das circunstâncias concretas da apreensão e da conduta do agente.

Da mesma forma, resta prejudicado o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, visto que o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha plena consciência — ou deveria ter, dadas as circunstâncias — da origem ilícita do bem.

No que tange à dosimetria da pena, insurge-se a defesa contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando fundamentação genérica quanto aos maus antecedentes.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de piso agiu com acerto ao valorar negativamente tal circunstância judicial. O histórico criminal do apelante revela a existência de condenações definitivas anteriores, notadamente pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, as quais são idôneas para exasperar a reprimenda na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Diferente do alegado pela defesa, a fundamentação não é genérica, pois se baseia em registros concretos dos sistemas informatizados do Tribunal de Justiça (EJUD e SISCRIM), demonstrando uma vida pregressa desabonadora e voltada à reiteração delitiva.

A fixação da pena-base em 02 anos de reclusão mostra-se proporcional e adequada à gravidade da conduta e às condições pessoais do agente, especialmente considerando que o réu é reincidente específico no crime de receptação.

Assim, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser sanado, a manutenção da sanção em seu patamar originário é medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)